Tribunal: TJMT
Processo: 0018630-28.2005.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018630-28.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HAROLDO FURTADO DE SOUZA - CPF: 335.885.979-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELANTE), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELANTE), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), GLEICY LAURA BARROS GONCALVES - CPF: 921.229.301-87 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra decisão que declarou prejudicada exceção de pré-executividade, por perda superveniente do objeto, em razão do reconhecimento administrativo prévio da ilegitimidade passiva do apelante e de sua exclusão do rol de corresponsáveis da CDA, com prosseguimento da execução fiscal apenas em face da empresa executada. O apelante requer o reconhecimento judicial de sua ilegitimidade passiva, a concessão da gratuidade de justiça e a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que declara prejudicada exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução fiscal, possui natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento, em vez de apelação; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, não havendo elementos aptos a afastá-la, o que autoriza a concessão da gratuidade de justiça nos termos dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC.

4. A decisão que reconhece a perda superveniente do objeto da exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução fiscal, possui natureza interlocutória, por não se enquadrar no conceito de sentença previsto no art. 203, §1º, do CPC.

5. Decisões interlocutórias proferidas em processo de execução são impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo a interposição de apelação erro grosseiro que afasta a aplicação da fungibilidade recursal.

6. A inadequação manifesta da via eleita compromete pressuposto de admissibilidade recursal e impõe o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §3º, 203, §1º, 485, VI, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2047694/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 4.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1351839/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 27.8.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.916.792/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.2.2023; TJMT, N.U 0014495-89.2013.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 22.4.2026; TJMT, 0027119-25.2003.8.11.0041, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 3.9.2025; TJMT, 1002773-97.2020.8.11.0040, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 28.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 0018630-28.2005.8.11.0041, ajuizada visando à cobrança do débito constante da CDA nº 000853/04-A.

O juízo de origem declarou prejudicada a exceção de pré-executividade oposta pelo apelante, ao fundamento de que a ilegitimidade passiva do excipiente já havia sido reconhecida administrativamente pelo apelado em momento anterior à oposição da referida objeção, mediante a exclusão do nome do apelante do rol de corresponsáveis da CDA exequenda, conforme documentação juntada aos autos em 17.11.2023 (Id. 134730798).

A decisão consignou expressamente que "
a presente exceção de pré-executividade perdeu seu objeto, restando prejudicada nos termos do art. 485, VI, do CPC
" (Id. 200600413).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em omissão ao deixar de apreciar os pedidos de concessão da justiça gratuita e de condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Defende que, embora a Fazenda Pública tenha reconhecido sua ilegitimidade passiva, tal reconhecimento ocorreu apenas após a propositura da execução fiscal e a inclusão indevida de seu nome na CDA, o que teria gerado a necessidade de contratação de advogado e apresentação de defesa.

Afirma que a exceção de pré-executividade deveria ter sido expressamente acolhida, com a consequente condenação da parte exequente em honorários advocatícios, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 961.

Argumenta, ainda, que comprovou sua hipossuficiência financeira mediante declaração expressa e documentos anexados à exceção, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita.

Ao final, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva em sentença, concedida a gratuidade de justiça e fixados honorários sucumbenciais em favor de seu patrono no percentual de 10% sobre o valor da execução atualizado (Id. 202463668).

Em contrarrazões, o recorrido sustenta o não conhecimento do recurso. Argumenta que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, pois não extinguiu a execução fiscal nem pôs fim à fase executiva, limitando-se a declarar prejudicada a exceção de pré-executividade em razão da perda superveniente de objeto. Defende que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e que a interposição de apelação configura erro grosseiro, insuscetível de convalidação pelo princípio da fungibilidade recursal.

Quanto ao mérito, sustenta que não há interesse processual na intervenção de parte que já foi excluída do título executivo desde 2012, mediante decisão administrativa que determinou a exclusão automática do nome do ex-sócio do rol de corresponsáveis pelos créditos inscritos na dívida ativa estadual em face da empresa executada.

Afirma, ainda, que incumbia ao integrante do quadro societário informar sua retirada não apenas à Junta Comercial, mas também ao fisco, e que a jurisprudência do STJ, sedimentada no Tema Repetitivo 961, estabelece que a Fazenda Pública não deve ser condenada em honorários quando a execução fiscal é ajuizada com base em cadastro desatualizado por culpa do contribuinte.

Requer, ao final, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento (Id. 357315385).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I – Da gratuidade de justiça.

Inicialmente, cumpre apreciar a questão relativa à gratuidade de justiça invocada pelo apelante para justificar a ausência de recolhimento do preparo recursal.

O apelante apresentou declaração de hipossuficiência financeira nos autos da exceção de pré-executividade, afirmando não dispor de condições econômicas para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Juntou, ainda, comprovante de rendimentos demonstrando tratar-se de aposentado (Id 357315357).

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, cabendo ao magistrado indeferir o pedido apenas quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em apreço, não há nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante. A documentação juntada corrobora a alegação de insuficiência de recursos, tratando-se de pessoa física aposentada, com idade avançada (73 anos), conforme consignado na própria petição recursal.

Diante desse contexto,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, reconhecendo como justificada a ausência de recolhimento do preparo recursal.

II – Da inadequação do Recurso.

A decisão recorrida possui natureza jurídica de decisão interlocutória, e não de sentença, pois limitou-se a declarar prejudicada a exceção de pré-executividade em razão da perda superveniente de objeto, determinando o prosseguimento da execução fiscal exclusivamente em face da empresa executada (Id 357315370).

O conceito de sentença, previsto no art. 203, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, exige que o pronunciamento judicial ponha fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extinga a execução. Confira-se:

Art. 203. (...) Parágrafo 1º - Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

A decisão ora impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do dispositivo legal. Não houve extinção da execução fiscal, mas tão somente o reconhecimento de que a exceção de pré-executividade perdeu seu objeto diante da exclusão administrativa prévia do nome do apelante do rol de corresponsáveis da CDA exequenda. O processo executivo prossegue normalmente em face da empresa devedora, conforme expressamente consignado na decisão recorrida.

Trata-se, portanto, de típica decisão interlocutória que não põe fim ao processo executivo, mas apenas resolve questão incidental relativa a um dos executados.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que as decisões interlocutórias proferidas na fase de execução devem ser impugnadas por agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A clareza e objetividade do dispositivo legal não deixam margem para dúvidas. Decisões interlocutórias em execução fiscal devem ser atacadas por agravo de instrumento, não por apelação. A escolha equivocada do recurso de apelação constitui erro manifesto e inescusável quanto ao instrumento recursal adequado.

Desse modo,

a interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inconfundível com o mero equívoco escusável que permitiria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a interposição de recurso manifestamente inadequado, quando a lei expressamente prevê outro instrumento, constitui erro grosseiro insuscetível de convalidação:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃODO TRÂNSITO EM JULGADO. I. CASO EM EXAME. (...) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de recurso incorreto contra decisão que não admite recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (...) Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp: 2047694 SC 2023/0010659-5, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 4.10.2024)

Ainda:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de previsão legal expressa impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado. (STJ. AgInt no AREsp: 1351839/SP 2018/0217422-0, Quarta Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 27.8.2019)

Este Tribunal de Justiça compartilha da mesma orientação, conforme julgados recentes:

Tese de julgamento: “1. Decisão que não extingue a execução e determina o prosseguimento do feito possui natureza interlocutória.

2. É cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

3. A interposição de
apelação
em hipótese de cabimento de agravo de instrumento configura
erro

grosseiro
e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”.

(N.U 0014495-89.2013.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.4.2026).

(...) A decisão atacada tem natureza interlocutória, por não pôr fim ao processo, conforme definição prevista no art. 203, § 2º, do CPC.

4. A interposição de apelação revela erro grosseiro, pois o recurso cabível, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, é o agravo de instrumento.

5. Diante da escolha inadequada da via recursal e da inexistência de dúvida objetiva, afasta-se a aplicação do princípio da fungibilidade. (...). (TJMT 0027119-25.2003.8.11.0041, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 3.9.2025).

Assim, o princípio da fungibilidade recursal, expressão da racionalização procedimental e da boa-fé objetiva, somente se presta à conversão do recurso inadequado quando presente dúvida razoável acerca do instrumento cabível e, sobretudo, quando ausente erro grosseiro. Não se aplica em hipóteses nas quais a inadequação recursal é evidente e contrária à literalidade da lei.

Nesse sentido:

(...) Constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não há extinção do feito. (...). (TJMT 1002773-97.2020.8.11.0040, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.8.2025).

No caso em apreço, não há qualquer margem para dúvida objetiva. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC é explícito ao delimitar o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de execução. A escolha pela apelação configura erro processual, que impede a aplicação da fungibilidade.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão que declarou prejudicada a exceção de pré-executividade não extinguiu a execução fiscal nem encerrou a fase executiva, limitando-se a reconhecer a perda superveniente de objeto do incidente processual em razão da exclusão administrativa prévia do nome do apelante do rol de corresponsáveis. O processo executivo prossegue normalmente em face da empresa devedora, o que reforça a natureza interlocutória do pronunciamento judicial impugnado.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma o afastamento da fungibilidade em casos de erro grosseiro: “
Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.
(STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.916.792/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.2.2023)

Não há, portanto, a possibilidade de mitigação da impropriedade cometida. O recurso é inadequado, e o vício é de natureza extrínseca, atingindo pressuposto basilar de admissibilidade recursal: a adequação da via eleita.

Diante do exposto
:

a)
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça ao apelante, nos termos do art. 98 do CPC;

b)
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026